Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
2. Segundo a doutrina, não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária objetivando o acesso às instâncias extraordinárias já que o intuito do recorrente passa ao largo de unicamente retardar o andamento do processo. “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (Enunciado no 98 da Súmula do STJ).
3. Segundo a doutrina, o conhecimento dos embargos de declaração depende da narrativa do embargante no sentido da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O exame sobre a existência ou não dos vícios é matéria de mérito e não pode servir de condição prévia para o conhecimento do recurso.
4. Negou-se provimento ao recurso.